Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 338 DO CPC. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Razão assiste à Embargante no tocante à omissão sobre a necessidade de regularização processual.
2. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu (art. 338, caput, do CPC).
3. Compete ao magistrado, portanto, oportunizar a parte autora a alteração da petição inicial no tocante a substituição do réu, providência esta que não ocorreu no presente caso. Como se verifica dos autos, a sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem ter oportunizado à Autora a regularização do polo passivo.
4. É nula a sentença que extingue o feito, por acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, sem observância do disposto no artigo 338 do CPC.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.